Tribunal: TJES
Processo: 5000404-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000404-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DARCI VALFRE
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000404-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCI VALFRE

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SIPOLATTI - ES10589, ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES4683-A, ROBSON FORTES BORTOLINI - ES2360
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP12363-A, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685, LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281, CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (id 1786488) emanado deste e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a validade do negócio jurídico processual para liquidação extrajudicial da sentença, e determinar o prosseguimento do feito executivo.

O embargante apresentou suas razões (id 1842816), nas quais sustenta, em resumo: i) obscuridade, diante da necessidade de liquidação da sentença e ii) contradição tendo em vista que alega que ou o acórdão permitiu ao perito decidir a lide ou a liquidação extrajudicial seria mera prova a ser valorada pelo juízo de origem.

Ausentes contrarrazões apresentadas. É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES, 23 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000404-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCI VALFRE

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SIPOLATTI - ES10589, ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES4683-A, ROBSON FORTES BORTOLINI - ES2360
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP12363-A, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685, LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281, CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque claramente pretendem o rejulgamento do recurso, situação que desafia recurso próprio.

Como se verifica do acórdão abaixo colacionado, não há obscuridade, tampouco contradição, haja vista que o julgamento do recurso foi expresso e claro ao atribuir validade ao negócio jurídico processual celebrado espontaneamente pelas partes que conferiu validade à respectiva liquidação da sentença, sobretudo porque vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. CONVENÇÃO PELAS PARTES DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITOS. LAUDO CONFECCIONADO. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO INJUSTIFICADA DO NEGÓCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 188, do CPC, que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Prevê, ainda, o art. 190, do CPC, que versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Sobre atos de vontade praticados pelas partes no processo, o Código de Processo Civil destaca em seu art. 200 que produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 2. Os arts. 188, 190 e 200, do Código de Processo Civil, estabelecem regras gerais das quais se pode extrair que os negócios jurídicos processuais não dependem, ordinariamente, de forma para a sua validade, ou seja, são regidos pelo princípio da atipicidade. 3. A mera ausência de previsão legal sobre a forma do negócio jurídico processual que se pretende pactuar não tem o condão de invalidá-lo, somente nas hipóteses em que a lei exija forma determinada. 4. Sobre o objeto das convenções processuais firmadas pelas partes, suficiente que a sua natureza admita solução por autocomposição, versando sobre os direitos e deveres processuais dos litigantes na lide em que convencionado. Com isso, não obstante as partes possam alterar o regramento processual, a seara de disposição não atinge aqueles atos inerentes ao exercício da jurisdição. 5. Apesar das partes não poderem tratar dos atos exclusivos do magistrado no exercício da jurisdição, isso não significa que os negócios jurídicos processuais necessariamente demandem a participação ou a homologação do juiz, tampouco a sua concordância, que só é imprescindível em casos específicos. Em outras palavras, a necessidade de homologação do negócio jurídico é a exceção. 6. Ressalte-se, por oportuno, que não se estar a dizer que a validade dos negócios processuais não deva ser examinada pelo juiz, ao contrário, conforme expressamente prevê o art. 190, parágrafo único no CPC, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 7. Sobre a interpretação dos negócios processuais devem ser aplicadas as mesmas regras dos negócios jurídicos privados. Assim, na forma do art. 112, do Código Civil, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 8. Inafastável a incidência do princípio da boa-fé processual que, segundo o art. 422, do Código Civil, deve ser observada tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução. 9. A fim de pontuar de maneira objetiva a questão da validade dos negócios jurídicos processuais, a jurisprudência do c. STJ estabeleceu os seguintes requisitos: a) versar a causa sobre direitos que admitam autocomposição; b) serem partes plenamente capazes; c) limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes; d) tratar de situação jurídica individualizada e concreta. 10. Com fundamento em tais premissas, entendo que é possível a existência de negócio jurídico processual que pretenda dispor sobre a forma da liquidação do julgado, especialmente no presente caso, tendo em vista que: a) causa admite autocomposição (liquidação do valor da indenização por lucros cessantes); b) as partes são plenamente capazes; c) limita-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes e d) trata de situação jurídica individualizada e concreta. 11. Compulsando os autos, verifico que as partes livremente optaram pela liquidação extrajudicial do julgado para se apurar o quantum debeatur referente a lucros cessantes, que se deu através da nomeação de um perito por cada litigante, cujo laudo pericial, com a conclusão da liquidação, encontra-se devidamente juntado aos autos. 12. A postura do agravado em não rejeitar a existência da liquidação extrajudicial e, por conseguinte, o resultado do laudo pericial por ela própria também confeccionado, haja vista que a perícia, como dito, fora efetuada de maneira conjunta, revela-se na contramão da boa-fé objetiva, que deve ser guardada sobretudo na conclusão do negócio jurídico. 13. Neste passo, o referido laudo técnico decorrente do negócio jurídico processual é manifesto ao indicar que o objeto da perícia é exatamente a liquidação dos lucros cessantes no processo de origem. 14. Não se pode admitir que a parte adote postura no sentido de permitir e contribuir para a liquidação da sentença de maneira extrajudicial, que se denota com as reiteradas trocas de e-mail, nomeação de perito, concordância com as inúmeras suspensões do processo e, ao final de longo período, aproximadamente 21 (vinte e um anos) desde a propositura da ação, simplesmente recusar a existência do negócio processual por ela firmado e discordar sem justo motivo da liquidação que, repita-se, ela próprio confeccionou, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium. 15. Importante ressaltar que o fato do negócio processual ter sido firmado pela Unibanco Cia de Seguros S/A não impede que os efeitos sejam suportados pela agravada, Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais, haja vista a sucessão de direitos e deveres entre as empresas. Assim, todos os atos praticados pela sucedida devem ser examinados como praticados pela sucessora. 16. Agravo de instrumento conhecido e provido. 17. Agravo interno prejudicado.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque claramente pretendem o rejulgamento do recurso, situação que desafia recurso próprio. Como se verifica do acórdão, não há obscuridade, tampouco contradição, haja vista que o julgamento do recurso foi expresso e claro ao atribuir validade ao negócio jurídico processual celebrado espontaneamente pelas partes que conferiu validade à respectiva liquidação da sentença.

4.
Embargos de Declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.